Tribunal: TJSP
Processo: 9000007-19.2023.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo em Execução – Livramento condicional – Indeferimento – Recurso objetivando a concessão do benefício – Inadmissibilidade – Necessidade prévia de vivenciar o regime intermediário constitui argumento inidôneo e, portanto, não apto a fundamentar o indeferimento da benesse – Exigência vulneradora do princípio da legalidade e da separação dos poderes – Todavia, cometimento de faltas

Ementa:
Agravo em Execução – Livramento condicional – Indeferimento – Recurso objetivando a concessão do benefício – Inadmissibilidade – Necessidade prévia de vivenciar o regime intermediário constitui argumento inidôneo e, portanto, não apto a fundamentar o indeferimento da benesse – Exigência vulneradora do princípio da legalidade e da separação dos poderes – Todavia, cometimento de faltas disciplinares de natureza grave que recomenda detida atenção acerca do mérito para a obtenção do benefício – Inteligência do artigo 83, inciso III, alínea "a" do Código Penal (redação dada pela Lei no 13.964/2019) – Decisão de primeira instância, quanto à solução, compatível com o princípio constitucional da individualização da pena. Recurso desprovido.